Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-19.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária cessada administrativamente – Admissibilidade - Comprovação pericial das lesões (ombros e punhos) - Nexo causal e Incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho comprovados nos autos – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.